Tribunal: TJSP
Processo: 1505628-89.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão Corporal e Ameaça - Violência Doméstica – Defesa postula a absolvição ante a insuficiência probatória e por atipicidade de conduta em relação ao delito de ameaça. Subsidiariamente, o afastamento do sursis – Cabimento em parte - Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão Corporal e Ameaça - Violência Doméstica – Defesa postula a absolvição ante a insuficiência probatória e por atipicidade de conduta em relação ao delito de ameaça. Subsidiariamente, o afastamento do sursis – Cabimento em parte - Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação – Condenação mantida - Materialidade e autoria comprovadas – Regime aberto adequado ao caso vertente, e menos gravoso ao réu do que o sursis - Afastamento do sursis que se impõe - Condenação mantida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.